Tribunal: TJBA
Processo: 8003155-02.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003155-02.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EXPRESSO BRUMADO TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
OSVALDO LUIZ LARANJEIRA BASTOS JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO, OSVALDO LUIZ LARANJEIRA BASTOS JUNIOR

RC08

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO CONSTITUTIVA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REVISIONAL. REVELIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. EFEITOS RELATIVOS. AUSÊNCIA DE PROCEDÊNCIA AUTOMÁTICA. TEORIA DA IMPREVISÃO E ONEROSIDADE EXCESSIVA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE IMPREVISÍVEL E EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. ARRENDAMENTO MERCANTIL. DEPRECIAÇÃO NATURAL DE VEÍCULOS. FATO PREVISÍVEL. ÁLEA ORDINÁRIA DO NEGÓCIO. CONTRATO DE ADESÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 297/STJ. CLÁUSULAS VALIDAMENTE PACTUADAS. INTERVENÇÃO JUDICIAL EXCEPCIONAL. SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°.
8003155-02.2016.8.05.0032
, em que é apelante
EXPRESSO BRUMADO TRANSPORTES LTDA
e apelado
BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,